Tribunal: TJSP
Processo: 1028246-31.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE QUALQUER IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a Ré em danos morais no importe de R$ 7.000,00, por conta da inscrição indevida, decorrente de débito inexigível oriundo de TOI

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE QUALQUER IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a Ré em danos morais no importe de R$ 7.000,00, por conta da inscrição indevida, decorrente de débito inexigível oriundo de TOI unilateral.
II. A questão em discussão consiste em verificar se foram constatadas irregularidades no medidor de energia à luz da inversão do ônus probatório decorrente da relação de consumo, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, bem como a existência de danos morais, em razão da inscrição indevida, oriunda de débito inexigível.
III. Razões de Decidir: A perícia administrativa considerada como válida é apenas aquela realizada pelo IPEM. A produção de prova unilateral pela concessionária é insuficiente para comprovar fraude no medidor bem como a dar respaldo à negativação do nome do consumidor, por conta de débito inexigível. Sentença mantida. Honorários majorados.
IV. Tese de julgamento: 1. A ausência de perícia técnica impede a comprovação de fraude. 2. A responsabilidade pela prova das irregularidades é da concessionária. 3. Os danos morais restaram configurados e merecem ser mantidos no importe de R$ 7.000,00.
RECURSO DESPROVIDO.